Tribunal: STF
Processo: Rcl 95104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Pedro Leal Paco Dias Cirino contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região — TRT18, nos autos do Processo n° 0000087-04.2026.5.18.0006, por meio da qual foi determinado o sobrestamento da demanda, com fundamento no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral).
 
A parte reclamante narra que:

A controvérsia central da lide originária reside, portanto, na delimitação do marco inicial de uma relação de emprego clássica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Importa salientar, desde logo, que a própria empresa reclamada, ora Beneficiária, procedeu à anotação do contrato de trabalho na CTPS do Reclamante a partir de determinada data, reconhecendo, assim, a natureza empregatícia da relação. A discussão judicial cinge-se, exclusivamente, ao reconhecimento de um período pretérito, no qual o trabalho foi prestado nas mesmas condições fáticas de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e, sobretudo, subordinação jurídica. 
Contudo, em decisão proferida em 14 de abril de 2026, a Douta Autoridade Reclamada determinou a suspensão integral do processo, sob o fundamento de que a matéria estaria abarcada pelo Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR), que trata da licitude de formas alternativas de contratação (doc. 1, p. 2).
 
Sustenta, em suma, que as questões discutidas no processo de origem não se identificariam com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no paradigma invocado, razão pela qual seria indevida a suspensão do andamento da ação.
 
Argumenta que:

O ato reclamado, ao suspender o feito com base no Tema 1.389, aplicou de forma equivocada o precedente vinculante, estendendo seu alcance a uma hipótese fática manifestamente distinta daquela que originou o leading case. Tal aplicação indevida, que desconsidera a ratio decidendi e os limites objetivos da tese firmada, resulta em flagrante violação à autoridade desta Corte, que detém a prerrogativa de definir o exato contorno de seus julgados.
[...]
A premissa fundamental para a incidência do Tema 1.389 é, portanto, a existência de uma relação jurídica prévia de natureza civil ou comercial, formalizada entre as partes, cuja validade é questionada em juízo sob a alegação de fraude à legislação trabalhista. A discussão, nesse paradigma, orbita em torno da prevalência da autonomia da vontade e da liberdade de organização produtiva em face de uma alegação de vínculo empregatício que busca desconstituir um negócio jurídico cível preexistente. 
A realidade dos autos de origem é diametralmente oposta. Não há qualquer contrato de prestação de serviços, contrato de representação comercial, contrato entre pessoas jurídicas ("pejotização") ou qualquer outro instrumento de natureza civil a ser analisado. A demanda versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de um trabalhador pessoa física que prestou serviços de forma direta, pessoal e subordinada, sem a formalização de qualquer tipo de contrato para o período controvertido. 
A lide não busca "desconstituir" uma relação civil, mas sim "constituir" formalmente uma relação de emprego que, no plano dos fatos, já existia, aplicando-se o princípio da primazia da realidade. O fato de a própria empregadora ter, posteriormente, anotado a CTPS do Reclamante, mantendo-se inalterado o modo de prestação de serviços, é a prova cabal de que a relação sempre foi empregatícia, e a controvérsia é meramente sobre sua data de início (doc. 1, p. 6).

Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para afastar o sobrestamento determinado na origem e assegurar o regular prosseguimento do processo.
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A decisão que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 RG tem o seguinte teor, no que interessa:

No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).
 
Como se vê, foi determinada a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 
 
No caso dos autos, conforme relatado, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do feito originário, sob os seguintes fundamentos:

É certo que a presente controvérsia, que envolve a discussão sobre a licitude da contratação da parte autora como autônoma em oposição à alegada configuração de vínculo de emprego, bem como a inerente questão sobre a distribuição do ônus da prova, enquadra-se diretamente na abrangência do Tema 1389 da Repercussão Geral. 
A matéria em debate, portanto, está diretamente afetada pela decisão de suspensão. 
Dessa forma, em obediência à determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal e visando à preservação da segurança jurídica, à isonomia processual e à utilidade da futura instrução, SUSPENDE-SE integralmente a tramitação do presente feito, inclusive no que se refere à prática de atos instrutórios, até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo STF (doc. 5, p. 4).
 
Da leitura dos fundamentos adotados no ato impugnado, não identifico a existência de manifesta teratologia apta a justificar o cabimento da reclamação constitucional contra decisão que estabelece o sobrestamento do processo com fundamento em determinação emanada desta Suprema Corte.

Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do descabimento da reclamação constitucional voltada a impugnar decisão que determina o sobrestamento do processo de origem com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta teratologia. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 
4. No caso, o agravante sustenta que o juízo reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, pois não teria observado a alegada ausência de contrato escrito. 
5. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia, o que não se verifica no presente caso. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024; Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/9/2017; Rcl 38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020; Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021 (Rcl 92.761 AgR,/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/5/2026). 

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).
 
Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022; e Rcl 94.239/SP, da minha relatoria, DJe 21/5/2026.
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator